Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, prolatada sentença, o autor - Paulo Cruz Borges - opusera embargos de declaração[1], ao passo que os réus – Saleem Ahmed Zaheer e Outros –, na sequência, apresentaram contrarrazões ao recurso, tendo sido remetidos os autos, em após, a este e. Tribunal. Sob essa realidade, apura-se que, in casu, não houvera a apreciação dos embargos de declaração aviados pelo autor nem subsiste recurso afeto à competência deste tribunal, consoante, ademais, certificado pelo Núcleo de Análise de Processos oriundos do 1o grau - NURANP no sentido de que nenhuma das partes apresentara recurso de apelação[2]. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual, determino o cancelamento da distribuição dos autos à minha relatoria, porquanto não subsiste, até esse momento, apelo pendente de exame, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem de forma a ser viabilizada a apreciação aclaratórios aviados pelo autor, prosseguindo-se, em após, no molde do figurino legal I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de declaração – ID 51053638 [2] ID Num. 51240081